Tribunal: CARF
Processo: 10435.900107/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.900107/2014-15
ACÓRDÃO
3101-004.300 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GYPSUM MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES.
Nos termos do artigo 147, §1°, do Código Tributário Nacional, o
contribuinte pode retificar suas declarações, visando a reduzir ou a excluir
tributo. Caso essa retificação ocorra antes da ciência do Despacho
Decisório, mas mesmo assim a decisão se remeta ao DCTF original, o
Despacho Decisório emitido nestas circunstâncias deve ser anulado para
que outro possa ser proferido, tomando por base as informações prestadas
na DCTF retificadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos
administrativos que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade de
Origem para que seja exarado novo Despacho Decisório, desta vez com base no que consta na
DCTF retificadora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.300 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900107/2014-15
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), proferido pela 2a Turma/DRJ/JFA, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade protocolizada pela Recorrente, por unanimidade de votos.
Na origem, trata-se de processo envolvendo Declaração de Compensação baseada
em crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, cuja validação foi negada pela Unidade de
Origem ao concluir, por meio de Despacho Decisório eletrônico, que o crédito informado no
PER/DCOMP era improcedente, motivo pelo qual não homologou as compensações vinculadas.
Cientificada do Despacho, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
ter cometido erro na declaração do tributo e informando que, ao identificá-lo, retificou a DCTF
correspondente.
Em 20/12/2017, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme acórdão assim ementado (fls. 69/72):
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito
esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Às fls. 68/71, consta AR devolvido, postado em 20/02/2018, fazendo referência ao
acórdão proferido pela DRJ.
Às fls. 72, consta Edital n.° 004354479, publicado em 04/12/2018, com ciência em
19/12/2018, sem menção do número processo administrativo ou número do acórdão da DRJ.
Às fls. 73, consta Despacho de Encaminhamento, datado de 09/09/2019, nos
seguintes termos:
“Processo de Pedido de Compensação com Ciência em 19/12/2018 via Edital do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade já atualizado no SIEF. Após consultas,
não houve recurso ao CARF depois dos 30 dias a contar da ciência. Encaminho para
providências e posterior arquivo.”
Às fls. 75, consta Edital n.° 006227282, publicado em 13/09/2019, com ciência em
30/09/2019, com menção do número processo administrativo ou número do acórdão da DRJ.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.300 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900107/2014-15
3
Às fls. 76/168, consta juntada de Recurso Voluntário, em 30/09/2019,
acompanhado de documentos comprobatórios, com os seguintes tópicos:
 PRELIMINAR;
 DA ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA APÓS TRANSMISSÃO DA PER/DCOMP;
e
 DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS FISCAIS.
Às fls. 169, consta Despacho, esclarecendo o seguinte:
“Porém, verificando melhor o Edital no 004354479, esta equipe LIQUIDA viu que o
mesmo não foi emitido corretamente, porque ele devidamente cientifica o
interessado sobre “...inteiro teor do(s) Acórdão(s) da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) constante(s) dos autos do(s) processo(s)
administrativo(s) indicado(s)...", mas nele não foi especificado justamente o número
do processo administrativo que contém o acórdão: ao invés do no
10435.900107/2014-15, no campo “Número(s) do(s) Processo(s)” foi redigido
apenas “Edital referente a Acórdão de Manifestação de Inconformidade”.
É como provam fls 02/07, fls 64/67, fls 68/71 e fls 72/73.
Sendo assim, esta equipe LIQUIDA emitiu o Edital Eletrônico no 006227282 com
data de publicação 13/09/2019 e data de ciência de 30/09/2019, e com a indicação
devida do número de processo e do número do Acórdão DRJ.
Em 30/09/2019, o interessado protocolou Recurso Voluntário.
É como provam fls 74/75 e fls 76/168.
Tendo em vista a apresentação, tempestiva, do Recurso Voluntário, seja
encaminhado então este processo à equipe SERET-CEGAP-CARF-MF-DF para os
devidos fins.” (grifos do original)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
1 – DA PRELIMINAR E DA ENTREGA DE DCTF RETIFICADORA APÓS A
TRANSMISSÃO DA PER/DCOMP.
A Recorrente alega, dentro do tópico de preliminar, que o acórdão da DRJ deve ser
revisto “tendo em vista que a apresentação de DCTF retificadora após o despacho decisório não
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.300 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900107/2014-15
4
encontra óbice na legislação vigente, estando a decisão infundada”. Ressalta que a DRJ julgou sua
defesa apenas com base “no fato de que não havia documentação fiscal hábil para comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório, e no fato de que a DCTF retificadora só foi entregue após
a transmissão da PER/DCOMP”.
Ressalta, já no tópico “DA ENTREGA DE DCTF RETIFICADORA APÓS A TRANSMISSÃO
DA PER/DCOMP” que não existe uma normal procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, se respaldando no Parecer Normativo COSIT n.° 2/2015.
No caso dos autos, vale frisar que a Recorrente apresentou PER/DCOMP n.°
36507.75964.240114.1.3.04-3854, no valor de R$ 167.964,61, em 24/01/2014. Em 18/06/2014,
apresentou sua DCTF Retificadora reduzindo o valor do débito de COFINS de R$ 499.916,58 para
R$ 331.951,97, sendo que a diferença entre esses valores seria a origem do crédito pleiteado.
O Despacho Decisório foi emitido em 06/05/2014 e a sua ciência ocorreu em
19/08/2014, por meio do Edital aficado em 04/08/2014 – fls. 8/9.
Entendo que razão assiste à Recorrente.
Com efeito, o artigo 147, §1°, do Código Tributário Nacional assegura ao
contribuinte o direito de retificar suas declarações, inclusive para reduzir ou excluir tributo devido.
Assim, se a retificação foi tempestivamente transmitida (antes da ciência do Despacho Decisório)
e, ainda assim, a decisão administrativa fundamentou-se exclusivamente na declaração original,
sem apreciar os dados corrigidos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório,
para que nova decisão seja proferida com base nas informações atualizadas, garantindo-se a
efetividade do contraditório e da ampla defesa.
É, nesse sentido, o acórdão do CARF n.° 3302-014.442:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 25/02/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES.
Nos termos do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66, o contribuinte pode retificar suas
declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo. Caso essa retificação ocorra
antes da ciência do Despacho Decisório, mas mesmo assim a decisão se remeta ao
DCTF original, o Despacho Decisório emitido nestas circunstâncias deve ser
anulado para que outro possa ser proferido, tomando por base as informações
prestadas na DCTF retificadora.”
Vale, ainda, a leitura do seguinte trecho do voto do i. Relator Lázaro Antônio Souza
Soares:
“O Colegiado a quo tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que a mera redução do
valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a reforma da
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.300 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900107/2014-15
5
decisão contestada; faz-se mister a prova de que houve erro de fato no
preenchimento da declaração. Contudo, tal afirmação somente seria válida caso a
retificação da DCTF fosse realizada após a emissão do Despacho Decisório; tendo
sido esta retificação efetivada anteriormente, a decisão da DRF não poderia ter se
reportado à DCTF original, tendo em vista sua substituição pela DCTF retificadora,
sob pena de omissão na análise de documento válido, caracterizando a nulidade da
decisão proferida.
Via de consequência, o Despacho Decisório emitido pela Unidade Preparadora
(DRF), como dito, não trouxe qualquer consideração sobre a necessidade de
comprovação do erro alegado. O contribuinte agiu corretamente ao proceder
previamente à retificação das declarações, cabendo à Fazenda Nacional decidir se
há necessidade de aprofundar sua análise, segundo seus critérios de conveniência e
oportunidade.
Da mesma forma a jurisprudência deste Conselho, consolidada nas Súmulas CARF no
33 e 164:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A doutrina trata o assunto da mesma forma, como leciona o professor e
desembargador federal Leandro Paulsen, em sua obra “Direito Tributário –
Constituição e Código Tributário”, 14a ed., 2012:
– Declaração retificada. Efeitos quanto à futura inscrição e sobre inscrição
já realizada. Distinção. Retificada a declaração pelo contribuinte – DCTF,
DIRPJ etc. –, não pode mais o Fisco proceder à inscrição em dívida dos
valores apontados na declaração originária, pois esta já não mais persiste.
Contudo, efetuada a inscrição de declaração do contribuinte, não se torna
insubsistente pela simples retificação posterior pelo contribuinte. No caso,
impende que este demonstre perante o Fisco o erro da declaração originária.
Aplica-se ao caso, por analogia, o art. 147, parágrafo único, do CTN.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.300 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900107/2014-15
6
– A perda do prazo para retificação “ad nutum” do contribuinte não impede
que o contribuinte peticione administrativamente ou ajuíze ação para
afastar os efeitos do equívoco. O § 1o simplesmente retira do contribuinte a
possibilidade de tornar, por ato próprio, insubsistente a sua declaração
originária quando já notificado do lançamento (lançamento por declaração)
ou, por analogia, quando já inscrita a declaração em dívida ativa (tributos
sujeitos a lançamento por homologação em que prestada declaração e não
pago o tributo). Não compromete, porém, os direitos de petição e de acesso
ao Judiciário. Poderá o contribuinte, pois, a qualquer tempo, enquanto não
decaído o seu direito, peticionar administrativamente noticiando os
equívocos e solicitando a revisão de ofício pela autoridade, forte no art. 149
do CTN. Poderá, também, ajuizar ação no sentido de ver anulado
lançamento e cancelada inscrição indevidos e, até mesmo, buscando, a
restituição de indébitos.
– “EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. ART. 147, § 1o,
DO
CTN.
RETIFICAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Embora seja vedado ao contribuinte a retificação da
declaração após a notificação do lançamento (art. 147, § 1o, do CTN), isso
não impede que ele demande a sua nulidade, demonstrando que a
declaração foi feita com erro e que não ocorreu o fato gerador do tributo, ou
que houve erro em sua quantificação, uma vez que a Constituição Federal,
em seu artigo 5o, inciso XXXV, assegura que a lei não eximirá o Judiciário de
apreciar lesão à direito, bem como a exigência tributária é baseada no
princípio da legalidade. 2. Reconhecida pela própria Receita Federal a
inexistência do débito, cabível a manutenção da sentença que determinou a
extinção da execução. (...)” (TRF4, 2 a T., AC 2005.04.01.001792-4, Rel.
Dirceu de Almeida Soares, publicado em 30/03/2005)
– Retificação posterior depende da demonstração inequívoca do erro. “...
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
EXISTÊNCIA DE ERRO. 1. Não tendo sido negado pelo contribuinte que a
providência tendente à retificação da declaração viciada de erro somente
foi adotada após notificação da autoridade fiscal, agiu corretamente a
autoridade ao não acatar a pretensão retificatória, ante o disposto no art.
147, § 1o, do CTN. 2. Ao impetrante impunha-se comprovar a existência de
erro nas informações prestadas ao Fisco, o qual deu origem a exigência fiscal
não condizente com a realidade. Contudo, não é viável em sede de mandado
de segurança a produção da prova faltante, eis que necessário submeter a
prova documental produzida a exame técnico quanto a sua suficiência e a
seu conteúdo. 3. A demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito, a
fim de que reste ressalvada a possibilidade de recurso à via ordinária.” (TRF4,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.300 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900107/2014-15
7
AMS 1999.71.08.005982-0, 1a T., Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha,
publicado em 26/04/2006)
Como se verifica do magistério do professor Leandro Paulsen, somente não poderia
ser aceita a retificação da DCTF caso efetivada APÓS ser notificado da decisão
administrativa. Contudo, o caso concreto em discussão versa sobre retificação
entregue ANTES de qualquer procedimento de ofício do Fisco. O Fisco poderia até
realizar procedimento de fiscalização para verificar se essa retificação foi correta,
mas jamais emitir um despacho decisório com base em uma DCTF já retificada.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar
a nulidade do Despacho Decisório e dos atos administrativos que lhe forem
posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita
Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que consta na
DCTF retificadora.” (grifos do original)
Considerando especialmente a fundamentação desenvolvida pelo i. Conselheiro
Relator no precedente acima transcrito — cuja precisão técnica e coerência jurídica reputo
inteiramente aplicáveis ao caso presente — adoto integralmente as suas razões como minhas
razões de decidir deste voto.
Com efeito, restou demonstrado que a DCTF Retificadora foi apresentada antes da
ciência do Despacho Decisório, o que afasta a incidência das Súmulas CARF n.° 33 e n.° 164 e
evidencia a impossibilidade de a autoridade fiscal fundamentar sua decisão em declaração já
substituída. Nessa circunstância, como bem assentado i. Conselheiro Relator do acórdão acima
transcrito, a Administração não poderia ter ignorado documento válido e tempestivo apresentado
pelo contribuinte, sob pena de omissão na análise de elemento indispensável à formação do ato
administrativo, vício que implica a nulidade do Despacho Decisório proferido.
Assim, concluo que o Despacho Decisório emitido com base em DCTF
posteriormente retificada é nulo, impondo-se a sua desconstituição para que nova decisão seja
proferida à luz da declaração válida.
2 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos administrativos que lhe forem posteriores,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja exarado novo Despacho
Decisório, desta vez com base no que consta na DCTF retificadora.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.300 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900107/2014-15
8

Fl. 180
DF CARF MF
Original